Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
HC 1016496-75.2021.8.11.0000
Vistos durante o plantão.
Trata-se de pedido de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar, impetrado por Josimar Loula Filho em favor do paciente Paulo Tenório de Melo, preso desde o dia 11 de setembro de 2021, por ter cometido, em tese, a infração do art. 147 do CP e do ar. 12 da Lei 10.826/03. Aponta como autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paranatinga-MT.
Contextualiza a situação narrando que “a vitima [sic.] teria relatado a Policia Militar que o investigado é investigador da Policia Civil do Estado de Mata Grosso aposentado, e que após uma discussão por ter ameaçado a filha e ela, que a vitima [sic.] informou que dentro da residência teria uma arma de fogo entregando uma pistola calibre 380 com dois carregadores e 35 munições que estavam embaixo do colchão, que a guarnição foi até o bar e durante as buscas encontrou o suspeito, sendo encaminhado a Depol de Paranatinga-MT.” (Id. 101591962, pág. 2).
Aduz que “a Magistrada deixou de observar o pedido da defesa, que o caso comporta a liberdade provisória do investigado, com ou sem fiança, ou o deferimento do pedido de prisão domiciliar, em razão do estado de saúde, problemas pulmonares, fígado, pâncreas conforme depoimento áudio visual.” (Id. 10151962, pág. 6)
Argumenta que em razão da pandemia do COVID-19 a revogação da prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória é meida que se impõe.
Sustenta que o paciente “não oferece nenhum risco à sociedade, tampouco irá ocultar provas do processo ou fugir, isso porque na condição de Policial Civil aposentado tem o devido conhecimento das consequências do descumprimento das medidas protetivas que lhes serão impostas [...]” (Id. 101591962, pág. 6)
Requer, ao final, seja concedida a concessão liminar a ordem de “Habeas Corpus” para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, revogando-se imediatamente a prisão preventiva em vigor ou que seja concedida a liberdade provisória do paciente expedindo-se o alvará de soltura.
É o necessário.
Por intermédio da presente impetração busca-se alcançar a liberdade provisória do paciente, aduzindo, para tanto, que o paciente possui problemas de saúde, que por ser policial civil aposentado sabe das consequências do descumprimento das medidas impostas, além disso sustenta que a pandemia do COVID-19 impõe ao menos a concessão da prisão domiciliar.
Pois bem,
A inicial do pedido de “Habeas Corpus” deve estar suficientemente instruída com provas pré-constituídas e necessárias à demonstração da ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora.
Essa é a lição do i. Prof. Júlio Fabbrini Mirabete:
“Impetração sem um mínimo de prova pré-constituída que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese, constrangimento indevido, não pode ser deferida.” (Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726)
Digo isto porque o pedido de “Habeas Corpus” não veio instruído com os documentos necessários para analisar o pleito.
Malgrado o argumento de que o paciente possui problemas de saúde, não há nos autos nenhum laudo médico que comprove tal situação.
Além disso, a pandemia de COVID-19, por si só, não sustenta a concessão da prisão domiciliar, eis que a pandemia encontra-se com números em declínio.
Outrossim, o fato de ser policial civil aposentado somente agrava a situação do paciente, porquanto é conhecedor das penalidades impostas a crimes dessa natureza.
Destarte, não há nos autos nenhum elemento que comprove as alegações do impetrante, razão pela qual não há como conceder a medida vindicada.
Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada em favor de Paulo Tenório de Melo.
Requisitem-se informações à douta autoridade ora indigitada como coatora e, após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após o retorno do expediente forense, promova-se a distribuição do feito.
Intime-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Desembargador Plantonista